Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006330-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), DALSER MATHEUS DE MORAES - CPF: 668.053.091-15 (AGRAVANTE), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (AGRAVADO), A. S. A. D. M. (AGRAVADO), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 – INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 932 DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante determina a regra do artigo 1.021 do CPC/15 o agravo interno constitui o meio processual adequado a impugnar as decisões monocráticas proferidas pelo relator, possibilitando à parte que a decisão unipessoal seja levada à apreciação pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

DALSER MATHEUS DE MORAES
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso o agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, em consonância com o parecer ministerial, determinou a expedição de alvará judicial para levantamento do valor bloqueado na conta poupança de titularidade do agravante junto ao Banco Bradesco. Ainda determinou a intimação da empresa TGM Tropical Melhoramento e Genética S/A para que promova o desconto dos alimentos pretéritos de forma parcelada, cuja importância é de R$ 7.143,53 (sete mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, nos termos do § 3o do artigo 529 do CPC/15 (ID 95662453).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID 98274970) que, ao contrário do que constou no acórdão ora impugnado, o salário e os valores depositados em conta poupança até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis.

Assevera que, atualmente, encontra-se com suas poucas economias penhoradas no presente processo, sendo que sua conta corrente é utilizada para recebimento de seu salário, não possuindo condições de arcar com formação e gastos em nova moradia.

Assevera que a agravada, em seu pedido de constrição do salário do agravante, tenta de forma sorrateira e vil desinformar o juízo, alegando uma condição financeira próspera, quando, na verdade, mal consegue quitar suas dívidas mensais com seus ganhos.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a determinação de desconto nos salários do agravante na razão de 50% de seus ganhos.

Alternativamente, requer que os descontos não ultrapassem o percentual de 20% (vinte por cento) dos salários do agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC/15 (ID 101332457).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado o presente Agravo Interno foi interposto para impugnar o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento
(ID 90023969).

Ocorre que o agravo interno é oponível apenas contra decisões monocráticas, pois tem como objetivo levar à apreciação do colegiado a decisão proferida pelo relator, consoante a regra do artigo 1.021 do CPC/15.

Portanto, a interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível por constituir erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ADEMAIS, CUIDA-SE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”.
(AgInt no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1278642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte
. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1584460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020) (g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
CABIMENTO
APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o
agravo

interno
somente tem
cabimento
contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

(N.U 1002312-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
(N.U 1021001-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Assim, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada leva ao reconhecimento de sua inadmissibilidade, por força do que dispõe o artigo 1.021 do CPC/15.

Desta forma, o não reconhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Há que se esclarecer ainda, que a interposição de recurso inadmissível não interrompe o curso dos prazos recursais, devendo ser certificado trânsito em julgado do acórdão de ID
95662453
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável
. Precedentes. 4.
A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal
. 5. Agravo interno não conhecido, com
certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos
e aplicação de multa”.
(AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno por ser manifestamente inadmissível
e determino a certificação do trânsito em julgado, bem como a imediata baixa dos autos à origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021